Tribunal: TJES
Processo: 5000207-16.2017.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão julgador: BERNARDO ALCURI DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000207-16.2017.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREA LUCIA DE ARAUJO CAPETINI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):BERNARDO ALCURI DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tratam os autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

Afirma a requerente que no data de 15/10/2016 contratou junto à Requerida o plano OI TOTAL, mas desde o mês seguinte a contratação a requerida vem cobrando valor superior ao contratado.

Pretende que a requerida seja condenada em danos morais e na devolução dos valores pagos indevidamente.

Deferida a inversão do ônus da prova.

Contestação apresentada.

Infrutífera a tentativa de conciliação.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido:

"(...) Passando a análise do mérito, verifico que, em que pese a inversão do ônus da prova, incumbindo à requerida a juntada, como dito, da íntegra dos áudios relativos aos protocolos de n. 95560114715 P (atendente Caroline) de 12/11/2017; 03133891650 de 22/11/2017; 95560114715 I (atendente Natália) de 27/11/2017 e 95560114715 F (atendente Flávio) de 27/11/2017, não o cumpriu, tampouco colacionou aos autos elementos probatórios que albergasse a sua tese. Pelo contrário, apenas realizou a juntada de faturas que a parte autora já havia juntado, além de apresentar sua tese em contestação genérica que pouco contribui para a elucidação dos fatos.

Sendo assim, verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, estando a míngua de suporte probatório que justifiquem a licitude das cobranças a maior no valor da mensalidade, bem como as cobranças referentes a Pacotes Adicionais de TV, nem mesmo comprova a obrigatoriedade de fidelização por um ano do plano com novo valor reajustado, ao passo que tenho como indevidas as cobranças reclamadas na inicial.

Nesse cenário, o liame de responsabilidade é objetivo, independe de culpa da empresa na prestação do serviço, e decorre tanto do disposto nos artigos 14 e 17 da lei n. 8.078/1990 quanto do preceituado no artigo 927, parágrafo único, in fine, do Código Civil.

Por isso, constatada a ilegalidade da cobrança, bem como a responsabilidade objetiva nos danos sofridos pela autora, a declaração de inexigibilidade das cobranças e restituição dos valores indevidamente pagos, são medidas que se impõem.

Dessarte, presente no caso sob exame a má-fé da parte demandada, configuradora da repetição em dobro do indébito, com fulcro no que dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC, haja vista a efetiva subtração indevida de valores do patrimônio econômico do consumidor, por falha injustificada na prestação de serviços.

Exemplificativamente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE SEGURO? CARTÃO-PROTEGIDO?.CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOS COBRADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. ENUNCIADO 1.8 DA TURMA RECURSAL DO PARANÁ. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA FIXADA DE FORMA PRUDENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESCASO E DESRESPEITO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00), DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE, COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E COM A FINALIDADE PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DO INSTITUTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Enunciado N.º 1.8 Cobrança de serviço não solicitado. Dano moral. Devolução em dobro: A disponibilização e cobrança por serviços não solicitados pelo usuário caracteriza prática abusiva, comportando indenização por dano moral e, se tiver havido pagamento, restituição em dobro, invertendo-se o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, visto que não se pode impor ao consumidor a prova de fato negativo. resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003422-15.2014.8.16.0052/0 - Barracão - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 10.04.2015)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DENOMINADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE "CONTA CORRENTE GRÁTIS". FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TODAS AS TARIFAS INDEVIDAMENTE COBRADAS DURANTE A CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$3.500,00, MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003089190, Segunda Turma Recursal Cível TJ-RS, Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2011).

Quanto ao novo plano aderido pela autora e a imposição de fidelização por um ano, reconheço que tal fidelização é ilegal, visto que não se desincumbiu a requerida do ônus probatório de comprovar por meio de contrato os termos da fidelização aceitos pela requerente. Todavia, não há nos pedidos qualquer requerimento relacionado ao valor final do plano posteriormente contratado.

Por fim, apesar do exposto, não extraio do fato gerador da lide a ocorrência de danos imateriais passíveis de compensação pecuniária. Em não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pela autora não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.

Dispositivo

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 609,46 (seiscentos e nove reais e quarenta e seis centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)."

Inconformada com a sentença, a requerente apresentou recurso inominado, pugnando condenação da empresa requerida em danos morais.

Aduz a recorrente que "
O dano moral se perlustra pelo abalo psíquico causado, bastando a
configuração do fato que o causou, dano moral in re ipsa
" (id 171420), afirmando que realizou inúmeros requerimentos administrativos, sem solução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir das conclusões quanto a inexistência de dano moral no caso concreto, objeto exclusivo do presente recurso.

Digo isso devido ao fato de que está devidamente comprovado nos autos o constrangimento da recorrente em razão das cobranças indevidas, em nítida quebra de expectativa, fato este gerador do dano moral.

Não se trata de dano moral de poltrona, onde o consumidor assiste a prática do ilícito passivamente, para, posteriormente, alegar constrangimento inexistente. A recorrente tentou por diversas vezes, conforme números de protocolos lançados no corpo da sentença, tentar solucionar o impasse amigavelmente, com o que não concordou a recorrida, em razão de ter como lícita a cobrança de valores reconhecidamente como indevidos.

A situação, portanto, ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, colocando a consumidora em situação de extremo constrangimento ao se ver obrigada a ajuizar demanda para fazer cessar o ilícito que vinha sendo praticado, posto que, caso não pagasse o valor que a recorrida entendia unilateralmente como correto, seria, por certo, inscrita em cadastros de pessoas inadimplentes.

Dessa forma, para quantificar de forma adequada o dano moral sofrido, considerando a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, entendo como correto e adequada a fixação dos danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais moratórios a contar da publicação deste acordão.

Por tais razões, conheço o recurso, e, no mérito, dou provimento ao mesmo, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios a contar da publicação deste acórdão. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
Não merece reforma a sentença.

Entendo que não configurado o dano moral, nos casos de mera cobrança indevida. A condenação nestes caso não é
in re ipsa
, devendo haver comprovação dos danos. Dos fatos narrados e das provas apresentas, não se extrai nenhum elemento concreto, senão a cobrança indevida nos autos que, por si só, não causam o constrangimento.

A recorrente não comprovou nenhuma situação excepcional para comprovar a ocorrência de dano moral.

Entende a jurisprudência:

"(...) 3.
Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida. Precedentes.
(...)" (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1313832/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019)

"
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. MUDANÇA UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. (...). 3. Sem demonstração de inscrição indevida ou de outro fato que importe vulneração dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida oriunda de alteração de plano telefônico não constitui fundamento para indenização, por dano moral. (...
)" (TJDFT. Acórdão 1168273, 07040908120188070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em vinte por cento da condenação. Mantenho suspensa a exigibilidade do crédito, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É O VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.